Tribunal: CARF
Processo: 16624.001009/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.001009/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.485 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/03/2006
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM REGIME DE
RECURSOS REPETITIVOS. CONSELHEIROS DO CARF. OBSERVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO RESTRITA. Apenas as decisões
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ em regime de recursos
repetitivos que versem sobre matéria idêntica àquela que seja objeto da lide
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo
contribuinte.
BENEFÍCIOS FISCAIS. APROVEITAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
CND. Para a fruição de benefício tributário de isenção ou redução de imposto é
necessário que o importador comprove, no momento da importação, a quitação
dos tributos e contribuições inerentes a mercadoria, o que é feito mediante
entrega de CND.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001009/2009-87
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001009/2009-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 121-141 em face da r. decisão de fls. 109-
117, pugnando pela reforma da r. decisão de primeiro grau a fim de se promover a homologação
do pedido de compensação formulado, sustentando, basicamente que:
a-
Há conexão com o Processo n° 10831-011.49112005-16" que, por sua vez,
encontra-se apensado aos autos do Processo n° 10831-000.84612005-33,
posto que este e os outros tratam-se da mesma matéria, qual seja,
reconhecimento da validade da habilitação no SISCOMEX para fruição do
benefício fiscal concedido pela Lei n.° 10.182101, que reduz em 40%
(quarenta por cento) o II nas importações de partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, bem como
pneumáticos destinados
aos
processos
produtivos
das
empresas
montadoras e dos fabricantes do setor automotivo. Em razão disto, pleiteia
a suspensão deste julgado enquanto não tornada definitiva aquela situação.
b-
Defende ainda tratar-se de direito adquirido usufruir do benefício
concedido pela Lei no 10.182/2001, motivo pelo qual é ilegítima a
exigência de apresentação da CND a cada importação.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DO MÉRITO.
De início é fundamental colacionar aos autos o relatório emitido pela SRFB as fls.
151-152, no qual, de forma brilhante e minuciosa, o FISCO apresenta a situação dos processos
até então convertidos em diligência, como este que se julga o mérito neste momento, bem como
o exato contexto do processo no 10831.000846/2005-33.
A importância reside no fato de que o recorrente insiste em requerer a suspensão
dos recursos enquanto não julgado o referido processo. Pois bem. Encontra-se devidamente
julgado, arquivado, tendo perpassado por todas as instancias desta Egrégia Corte, conforme ítem
3 do documento a que se faz referencia, o qual, pede-se vênia para transcrever:
3) Foram proferidas as seguintes decisões, no âmbito do processo 10831.000846/2005-
33:
a) DESPACHO DECISÓRIO IRF/SPO N° 038/2009, de 03 de março de 2009 (fls.
178/182): pedido indeferido;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001009/2009-87

b) Acórdão 17-37.143 – 1a Turma da DRJ/SP2, Sessão de 10 de dezembro de 2009 (fls.
276/314): manifestação de inconformidade improcedente;
c) Acórdão de Recurso Voluntário no 3201 001.159 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 28 de novembro de 2012 (fls.392/424): recurso voluntário não provido;
d) Despacho S/N – 2a Câmara, do CARF, data: 19/11/2015, assunto: Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do Contribuinte (fls. 1100/1102): dado
seguimento ao recurso especial;
e) Acórdão no 9303 006.657 – 3a Turma, do CARF, Sessão de 11 de abril de 2018 (fls.
1108/1114): recurso especial do contribuinte não provido;
f) Despacho CSRF / 3a Turma, do CARF, data: 28/08/2019, assunto: Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte (fls. 1151/1153): embargos de
declaração rejeitados, em caráter definitivo.
DO EXPOSTO, constata-se que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte não
foi reconhecido em nenhuma das decisões acima mencionadas. Além disso, uma
vez esgotada a possibilidade de recursos na esfera administrativa, o processo
10831.000846/2005-33 foi arquivado.
Na medida em que o processo referencia que serve de fundamento para o pedido
de suspensão dos demais, encontra-se arquivado, com decisões de indeferimento em todas as
instancias desta Egrégia Corte, nada mais natural do que, sem prejuízo dos brilhantes
fundamentos adotados para afastar este pedido na decisão de primeira instância, negar a
pretendida suspensão deste Recurso.
Em relação ao direito adquirido ao benefício, motivo pelo qual haveria de se
abster de apresentar CND a cada importação para ter acesso direto, via SISCOMEX, a redução
de 40% do II, fruto da LEI No 10.182/2001, melhor sorte também não ampara o recorrente.
Neste aspecto, importante trazer aos autos, citação do voto vencedor proferido nos
autos do Processo no 10814.009555/2005-19, no âmbito desta Egrégia Corte, a saber:
A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia superior
deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou
de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa
beneficiada pelo Regime Automotivo deve atestar a regularidade de que ora se trata (i)
no momento em que lhe é deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o
despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no 10.182/2001,
afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma
espécie de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei
no 10.182/2001.
Em razão das considerações e fundamentações acima adotadas, não há como
prosperar o referido recurso do recorrente.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.485 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001009/2009-87

3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 173
DF CARF MF
Original